Tribunal: TJDFT
Processo: 0741931-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741931-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME RODRIGUES DE BRITO IMPETRANTE: DOUGLAS MESSIAS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. Douglas Messias Silva em favor de GUILHERME RODRIGUES DE BRITO, contra o Juízo da Vara de Execuções Penas do Distrito Federal. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada e indeferida em Plantão Judicial (ID. 76773957). Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora